Tribunal: TJES
Processo: 5000894-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000894-10.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GLEIZER MAIA BRANDAO VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000894-10.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: GLEIZER MAIA BRANDAO VIEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. INFRAÇÃO CONSIDERADA ADMINISTRATIVA UTILIZADA NA CONTAGEM DOS PONTOS, SENDO ESSENCIAL PARA O ATINGIMENTO DA PONTUAÇÃO QUE EMBASA O PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DIRIGIR VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. PRECEDENTE DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que tomou conhecimento de que estava com um procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir n. 2024-4S1ZJ, aduzindo que a infração não poderia ser computada para suspender a CNH, pois se trata de infração de natureza administrativa (artigo 230, V do CTB) e que, por isso, a pontuação deve ser excluída.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, excluindo imediatamente a pontuação dos AIT’s BA00177804 e BA00255147 na somatória do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir da autora, PSDD 2024-4S1ZJ, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a lei e os precedentes do STF vão em sentido contrário ao decido no caso concreto, pois permitem que infrações administrativas fundamentem impedimento para emissão de cnh definitiva, por exemplo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, não obstante a divergência jurisprudencial em torno do tema, entendo que o Juízo de Origem analisou de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a infração cometida claramente não deveria ser contabilizada para fins de processo de suspensão de CNH, sendo essa distinção entre as infrações essencial para a correta interpretação e aplicação da lei de trânsito.

Segundo reiterado posicionamento do C. STJ, "Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade" (AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015).

Neste sentido é o entendimento do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO –
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO.
1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ . AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093 .2016, Dje 17.03.2016). 2 . A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093144620248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível) (g.n).

Portanto, não merece reparo a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)